Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.

1 – As circunstâncias do crime – roubo cometido em via pública, simulando estar armado - e o risco de reiteração delitiva (o paciente, de apenas 21 anos, responde a ação penal por outro roubo e registra diversas passagens por atos infracionais análogos a crimes patrimoniais), revelam a gravidade e a periculosidade concretas, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

3 – Ordem denegada.